Tribunal: TJDFT
Processo: 0754065-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169/ STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os recursos especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. No caso, o agravante/exequente já adotou a liquidação prévia do julgamento da sentença coletiva. Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda que se trata de requisito indispensável para ajuizar o cumprimento de sentença coletiva genérica, o procedimento já foi adotado pelo exequente, razão pela qual não há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ.
3. O título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Não se trata de sentença genérica. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.